Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. ALTERAÇÃO PARA REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de perseguição (artigo 147-B, §1o, inciso II, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. Há seis questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) aplicação da fração mais benéfica para cada circunstância judicial negativa; (iii) reconhecimento da continuidade delitiva; (iv) fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena; (v) afastamento da reparação por dano moral; (iv) concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de perseguição e descumprimento de medidas protetivas (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pela testemunha e pelas mídias, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena-base foi adequada.
5. Não há que se falar em continuidade delitiva, visto que os crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas são delitos que tutelam bens jurídicos distintos, tratando-se, portanto, de crimes de espécies diferentes.
6. Altera-se o regime inicial para semiaberto, considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2°, “b” e “c” e § 3° do Código Penal.
7. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser mantido em R$ 300,00 (trezentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, pois, nos termos do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, refere-se ao valor mínimo para reparação dos danos causados.
8. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.